Tribunal: TJDFT
Processo: 0705546-89.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO ADEQUADA. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DESCABIDA. SENTENÇA MANTIDA.
Devidamente valorados pelo Julgador a quo os parâmetros encartados no § 1o do artigo 1.694 do Código Civil, há de ser prestigiado o valor arbitrado em sentença a título de contribuição alimentar devida pelo genitor à filha menor.
Apelação Cível desprovida.